Tribunal: TJDFT
Processo: 0703057-89.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703057-89.2019.8.07.0020 RECORRENTE: ELISANIA TEIXEIRA PIRES RECORRIDA: GUTERNARA SANTOS RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL EM NOME DA AUTORA E QUE SERVIA DE MORADIA PARA SEU GENITOR E ESPOSA DESTE. FALECIMENTO DO GENITOR DA AUTORA. RÉ QUE SE RECUSA A DESOCUPÁ-LO. ALEGAÇÃO DE ADQUISIÇÃO DO IMÓVEL DURANTE A CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS. SUBROGAÇÃO. NÃO COMPARTILHADO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. INCABÍVEL. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE PROVA. RESSARCIMENTO PELA OCUPAÇÃO INDEVIDA. CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Caso concreto. Cuida-se de ação de imissão na posse, na qual a autora, após o falecimento de seu genitor, pretende reaver a posse de imóvel seu, que antes servia de residência para seu pai e esposa (madrasta). O pedido foi julgado parcialmente procedente. A ré apela. Aduz que o julgador singular não considerou que o imóvel em discussão foi adquirido pelo seu ex-cônjuge ainda na constância do casamento; afirma ter direito real de habitação; que há simulação na cessão de direitos do imóvel em nome da autora e, que por ser matéria de ordem pública, deve ser declarada de ofício pelo julgador, nos termos do art. 168, parágrafo único, do Código de Processo Civil; sustenta que o legislador estabeleceu regras admitindo o cônjuge supérstite como herdeiro, sendo indevida sua condenação ao pagamento de aluguéis. Pede o provimento de seu apelo, a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos prefaciais. 2 – Não se comunicam os bens que cada cônjuge possuir ao casar e aqueles adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares. Ademais, no regime de separação de bens, os cônjuges podem livremente aliená-los ou gravá-los de ônus real. 3 – Descabe a pretensão do cônjuge supérstite em reivindicar direito real de habitação sobre imóvel que não integra o acervo patrimonial deixado pelo cônjuge falecido. 4 – O parágrafo único, do art. 168, do Código Civil, somente autoriza ao julgador conhecer da alegação de simulação em negócio, quando precedida de prova. Ademais, in casu, falta interesse e legitimidade à apelante para suscitá-la, pois o imóvel consta como cedido à autora e não integra o patrimônio deixado pelo falecido esposo da ré, cujo casamento entre ambos era regido pela separação de bens. 5 – Negado provimento ao recurso. A recorrente aponta violação aos artigos 104, 168, parágrafo único, 1.659, incisos I e II, 1.725, 1.687, 1.829, inciso II, 1.831, 1.415 e 1.416, todos do Código Civil e 370 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o imóvel objeto da lide foi adquirido na constância do casamento com o pai da autora/recorrida, e, portanto, tem direito real de habitação, não podendo ser retirada da posse do imóvel em disputa. Aduz que a cessão de direitos do bem em disputa é documento simulado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 104, 168, parágrafo único, 1.659, incisos I e II, 1.725, 1.687, 1.829, inciso II, 1.831, 1.415 e 1.416, todos do CC e 370 do CPC, pois a turma julgadora decidiu que o imóvel em disputa consta em nome da recorrida e, não em nome do esposo da ré/recorrente. “Por consequência, as alegações da parte ré acerca do direito real de habitação não sustentam, visto que não demonstrado que o referido bem pertencia ao patrimônio do cônjuge falecido no momento do seu óbito” (ID 19936913-Pág. 4). Concluiu, ainda, o acórdão impugnado, que eventual declaração de simulação do documento referente à cessão de direitos, não aproveita à recorrente. Assim, rever tais assertivas encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003